Tribunal: TJBA
Processo: 8002007-93.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002007-93.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ILDENICE FERREIRA BRITO

Advogado(s)
:
RAPHAEL ALVES SANTOS, ALEXIA NIALY PEREIRA DOS REIS, DENISE SOUZA FERRAZ

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. FRAUDE EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível e determinou a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e, em dobro, dos valores descontados posteriormente.

2.
O recorrente sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado
a
impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da parte recorrida ante a ausência de má-fé na execução do contrato.

3.
Requer o acolhimento do agravo para reformar a decisão monocrática e promover juízo de retratação quanto ao provimento parcial da apelação.

4.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que justifiquem a retratação da decisão monocrática, especialmente quanto:
(i)

a ausência de dano moral;
(ii)
a
legalidade da contratação e
(iii)
a

impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados da conta corrente da parte recorrida ante a ausência de má-fé na execução do contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ.

7.
No tocante à responsabilidade civil das instituições financeiras, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

8.
Quanto à impugnação da autenticidade do contrato, o artigo 429, II, do Código de Processo Civil atribui ao fornecedor dos serviços a incumbência de demonstrar a veracidade do documento apresentado.

9.
A decisão monocrática está em consonância com os entendimentos consolidados sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a distribuição do ônus da prova em contratos bancários.

10.

Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

12.
Tese de julgamento:
"As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente por fraudes em empréstimos consignados, cabendo-lhes o ônus da prova da autenticidade do contrato. A inversão do ônus da prova é aplicável quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

·

Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

·

Súmula 297 do STJ.

·

Súmula 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8002007-93.2022.8.05.0274
.AgIntCiv, agravante
BANCO FICSA S.A
.
e agravada
ILDENICE FERREIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .